Tribunal: STF
Processo: Rcl 64634
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Paranaguá, contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Processo 0006443-78.2022.8.16.0129, que teria, em tese, violado a Súmula Vinculante 4. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “01. Na origem, cuida-se os autos sob nº 0006443- 78.2022.8.16.0129 de ação de cobrança, no qual a autora pleiteou as diferenças de adicional de insalubridade decorrentes da base cálculo, pois o Reclamante calcula sobre o salário mínimo ao passo que a autora pretende que seja calculado sobre o salário base. 



    02. Sobreveio a sentença acolhendo em parte os pedidos para ‘Condenar o réu ao pagamento das as diferença relativas ao adicional de insalubridade, retroativos a prescrição quinquenal em relação aos valores pretéritos (06.09.2017), contados da data de distribuição da presente ação (06.09.2022), observando os cálculos apresentados no evento 1.8, conforme fundamentação supra’, olvidando que não pode ‘ser substituído por decisão judicial’.



    03. Irresignada com a sentença, o Reclamante interpôs recurso inominado, tendo a Egrégia 6ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná negado provimento entendendo ‘… que não se trata de violação ao disposto na Súmula Vinculante nº 4, uma vez que o Poder Judiciário, in casu, está conferindo a correta interpretação da norma, determinando que o cálculo do adicional de insalubridade se dê sobre o vencimento base do Autor’, o que, ousa-se dizer, com todas as venias possíveis, viola frontalmente a parte final da Súmula Vinculante nº 4, motivo pelo qual, necessário/cabível se faz a presente reclamação constitucional.



    [...]



    06. No presente caso, pela simples análise aos autos, nota-se facilmente a flagrante contradição existente entre o v. acórdão proferido pela 6ª Turma Cível, nos autos nº 0006443-78.2022.8.16.0129 e a Súmula Vinculante nº 4.



    07. Isto porque, referida Súmula Vinculante é cristalina ao dispor que, ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’



    08. Contudo, apesar de reconhecer a existência de legislação municipal, sobre o assunto, anterior à Súmula Vinculante, o v. acórdão proferido pela 6ª Turma Cível, confirmou a r. sentença, mantendo o salário base da servidora como base de cálculo para o adicional de insalubridade, contrariando, portanto, a parte final da Súmula Vinculante nº 4.



    [...]



    10. O v. acórdão, ora combatido, não atentou à peculiaridade do caso concreto, na medida em que a decisão se fundamenta apenas na proibição constitucional de utilizar-se o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos, ignorando a parte final da Súmula Vinculante nº 4 [...].



    11. Ora, a contradição entre o v. acórdão ora combatido e a Súmula Vinculante nº 4 é patente. Isso porque apesar da Súmula Vinculante nº 4, proibir o salário mínimo como base de cálculo, a norma que instituiu continua a produzir efeitos concretos face da impossibilidade do Poder Judiciário substituir ao legislador. Adotou a denominada ‘a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade (Unvereinbarkeitserklarung) - quando o Tribunal, mesmo reconhecendo a inconstitucionalidade da lei, deixa de expungi-la do ordenamento jurídico tendo em vista o caos jurídico que o vazio legislativo ocasionaria (a lei continuaria vigente e sendo aplicada até que seja substituída por outra que discipline a matéria)’, isto é, a norma, não obstante ser declarada inconstitucional, continua a reger as relações obrigacionais, em face da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir o legislador, a fim de definir critério diverso para a regulação da matéria.



    12. A autora foi admitido pelo Reclamante em virtude de habilitação no Concurso para exercer cargo de agente de endemias, estando submetida ao Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos e Civis do Município de Paranaguá – Lei Complementar nº 46/2006, prevendo de forma explícita no artigo 95 que:



    ‘Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, devidamente comprovado em laudo técnico, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, farão jus aos adicionais nos percentuais de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento), ou 40% (quarenta por cento), calculados sobre o valor do salário mínimo, respectivamente, nos graus mínimo, médio ou máximo.’ 



    13. No presente caso, a Súmula Vinculante nº 04 foi publicada em 09/05/2008 e a Lei Municipal que instituiu a base de cálculo para o adicional de insalubridade é de 11/05/2006, portanto, continua produzindo seus efeitos haja vista a proibição expressa na alusiva súmula da substituição de lei por decisão judicial.



    14. Portanto, em consonância com o entendimento fixado por essa Suprema Corte na Súmula Vinculante nº 04, mesmo sendo inconstitucional o artigo 95, da Lei Complementar nº 46/2006 do Município de Paranaguá, na medida em que afronta a previsão constitucional contida no inciso IV do art. 7º da CF, ao determinar a utilização do salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos servidores municipais, a norma deve ser inexoravelmente mantida até edição de nova lei municipal em sentido diverso, ante a expressa vedação de substituição da base de cálculo por decisão judicial prevista no entendimento sumulado.“



    Ao final, requer, no mérito, “seja acolhido o pedido formulado na presente reclamação, confirmando-se a liminar, para cassar em definitivo a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na parte final da Súmula Vinculante nº 4 deste Colendo Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    […] l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    […] § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A reclamação é manifestamente improcedente.



    O paradigma invocado é a Súmula Vinculante 4, com a seguinte redação: 



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



     



    A fixação dos exatos limites da tese vinculante exige a verificação da matéria julgada no Recurso Extraordinário paradigma. Ali decidiu-se a não recepção, pela Constituição Federal, de norma local que indexa ao salário mínimo vantagem de servidor público do Estado de São Paulo, no caso, policiais militares; ainda, não se autorizou sua substituição por decisão judicial que estabeleça outra base de cálculo, pena de ofensa à separação dos poderes em relação ao Poder Legislativo, mas apenas se ponderou, ante a previsão constitucional da remuneração diferenciada de trabalho insalubre, a necessidade de manutenção do salário mínimo como base de cálculo do adicional, até atuação do legislador local a criar nova norma que substitua aquela declarada não recepcionada. Nesse julgado, RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, o Plenário da CORTE assentou: “O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da relatora, negou provimento ao recurso extraordinário, declarando a não-recepção, pela Constituição Federal, do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’, contida no caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 432/1985, do Estado de São Paulo, fixando a impossibilidade de que haja alteração da base de cálculo em razão dessa inconstitucionalidade”.



    Colhe-se do voto da E. Relatora:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação da nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob penas de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo.



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes não têm remuneração inferior a dois salários mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride a Constituição. Ao contrário, atende-a. a desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário-mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizando-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.”



    Decidiu-se, assim, pela impossibilidade de substituição por decisão judicial da base de cálculo declarada inconstitucional, como forma de integração de lacuna legislativa. Manteve-se a base de cálculo declarada inconstitucional sem efeitos indexadores, eis que determinada a correção por critérios gerais para a categoria de servidores, até que seja substituída por ato do legislador ordinário, isto em respeito à separação de poderes, o que ensejou a edição da Súmula Vinculante 4, impedindo o Poder Judiciário de atuar em substituição ao Poder Legislativo.



    No caso em análise na presente Reclamação, a servidora pública municipal, ora beneficiária, ajuizou ação de cobrança em face do Município de Paranaguá/PR, pleiteando a revisão da base de cálculo de seu adicional de insalubridade.



    Em sede recursal, a Turma Julgadora dos Juizados Especiais do TJPR manteve a sentença, negando provimento ao recurso inominado interposto pelo Município, sob o fundamento de que “a incidência do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo é inconstitucional, não podendo subsistir esse entendimento dentro da legislação editada pelo Município de Paranaguá”. Assim, considerou-se que, diante da inconstitucionalidade da regra específica do art. 95 da Lei Complementar 46/2006, deve ocorrer o efeito repristinatório do art. 1º da Lei Municipal 930/1973, devendo incidir o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento base da autora, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 4, fl. 16): 



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENTE MUNICIPAL QUE UTILIZA SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 95 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 46/2006. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. EFEITO REPRISTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 930/1973. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Esse é o ato impugnado.



    Bem observadas as bases do julgamento de formação do paradigma, verifica-se que o caso em questão não possui aderência para a incidência do precedente vinculante, o que impede o acolhimento da reclamação. 



    Discute-se nos autos originários o efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade da norma que revogou a norma anterior. No caso concreto, lei anterior previa, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o vencimento base do servidor, sendo a previsão substituída por norma posterior declarada inconstitucional em controle difuso, que fixou a base de cálculo em salário mínimo, em desrespeito ao art. 7º, IV, da Constituição Federal. 



     Portanto, a discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pelo efeito repristinatório da norma local substituída por outra posterior declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 4, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente